Tribunal: CARF
Processo: 19839.004205/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.004205/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE IDIOMAS JARDIM PAULISTA SOCIEDADE SIMPLES
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS - SESC, SENAC,
SEBRAE E INCRA.
Nos termos da legislação de regência, as empresas devem recolher
contribuições para o SESC, para o SENAC e para o SEBRAE. São devidas
contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de
atividade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2. JUROS. SÚMULA
CARF No 4 E MULTA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da
Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.004205/2012-81
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.004205/2012-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 144/153, a qual julgou procedente o lançamento pela
falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias, relacionadas ao período de
apuração: 01/06/1999 a 31/05/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados, quais sejam: a contribuição devida pela empresa
prevista no art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91, a contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e
as destinadas a terceiros (Salário educação, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE).
Também está incluída, no presente lançamento, a contribuição devida pela empresa
incidente sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos e aos empresários (pro
labore).
Referidos fatos geradores foram todos declarados em GFIP. O crédito lançado totaliza o
montante de R$ 433.296,95 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e seis
reais e noventa e cinco centavos), consolidado em 31/05/2005, correspondendo ao
período de 06/99 a 01/05.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 90/132, alegando em síntese:
2.1. que a NFLD deve ser considerada inepta, posto que da sua leitura não se depreende
com clareza, quais seriam as razões e direitos invocados pelo Fisco;
2.2. que o contribuinte, vítima da situação econômica-financeira pela qual vem
passando o País, sofreu queda substancial em suas receitas, vendo-se impossibilitado de
recolher ao erário alguns períodos das contribuições previdenciárias;
2.3. que a contribuição ao INCRA foi extinta com o advento das leis de custeio da
seguridade social, mais especificamente, a partir da Lei 7.787/89, argumentando que o
art. 30, § 1°, dessa Lei, teria suprimido a contribuição prevista no art. 15, II, da LC
11/71;
2.4. que as contribuições destinadas ao SEBRAE, SESC e SENAC são devidas somente
pelas empresas comerciais, o que não é o seu caso, pois sua atividade é estritamente de
prestação de serviços, conforme Parecer CJ 1.861/99 do Ministério da Previdência
Social;
2.5.que as contribuições destinadas ao SEBRAE, SENAC e SESC são de interesse de
categoria profissional ou econômica, de natureza parafiscal, podendo ser exigidas
somente das empresas que exerçam atividade comercial e que estão vinculadas à
Confederação Nacional do Comércio, em face da contraprestação que lhes será ofertada;
2.6. que a multa aplicada foi exorbitante, tendo nítida natureza confiscatória, e mesmo
que fosse permitida a sua aplicação, o percentual máximo deveria ser de 2% (dois por
cento), uma vez que a inflação mensal nos dias de hoje não chega a atingir a escala de
1%;
2.7. que a cobrança de juros exorbitantes mês a mês não está recepcionada no nosso
ordenamento jurídico, que não aceita o fenômeno do Anatocismo;
2.8.que a cobrança excessivamente onerosa de juros, está proporcionando um
enriquecimento ilícito do Fisco, em detrimento do contribuinte;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.004205/2012-81

2.9.que a taxa selic não é apta a ser utilizada nem como taxa de juros, nem como índice
de correção monetária, sendo, portanto, inconstitucional, devendo ser utilizada a taxa de
1% ao mês, prevista no § 30, art. 192, da Constituição Federal;
2.10 que a instituição da taxa SELIC violou vários princípios constitucionais, quais
sejam: o Princípio da Legalidade (instituído por Medida Provisória), o Princípio da
Anterioridade (vigência no mesmo exercício financeiro) e o Princípio da Capacidade
Contributiva (não levou em conta as circunstâncias do contribuinte);
DO PEDIDO
3. Diante dos fatos, a Impugnante solicitou que sejam acolhidas as suas razões de
defesa, a fim de ser julgada a NFLD nula, inepta e improcedente e, em conseqüência, a
descabida exigência das penalidades aplicadas, bem como se relevando integralmente a
despropositada multa imposta.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 95):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1. O Relatório Fiscal e os seus anexos constantes nos autos, demonstram claramente a
origem do débito, assegurando à empresa o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.
2. São devidas as contribuições sociais devidas à terceiras entidades, entre elas o
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, cujas legislações foram recepcionadas, pela
Constituição Federal de 1988.
3. As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas aos juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia —
SELIC
4. Sobre as contribuições sociais em atraso, incide multa de mora, que não pode ser
relevada.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 163/192, alegando em síntese: a) a extinção da contribuição ao INCRA com o
advento da Lei no 7.787/89; b) contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE; c) da cobrança e das
penalidades e acréscimos moratórios; c.1) o percentual aplicado à multa; c.2) inaplicabilidade
dos juros; d) índices exorbitantes utilizados pelo Fisco; e) a taxa Selic como correção monetária;
f) a taxa Selic e a limitação dos juros prevista na Constituição Federal; g) a taxa Selic e o
princípio da estrita legalidade; h) a taxa Selic e o princípio da anterioridade; i) a taxa Selic e o
princípio da capacidade contributiva; e j) da exclusão da taxa Selic do montante devido.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.004205/2012-81

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Ilegalidade da inclusão da parcela da contribuição ao INCRA e Invalidade da
cobrança da contribuição ao SEBRAE
Dada a natureza dessas contribuições, serão tratadas conjuntamente.
Nos termos do disposto no art. 240 da Constituição Federal de 1988:
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias
dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
De acordo com o texto constitucional, diversamente do que alega a recorrente, as
contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social continuam sendo devidas e tais
entidades prestam serviços que interessam a toda a sociedade e não só ao comércio ou à
indústria, bem como atuam na formação de mão-de-obra em diversas áreas.
Não é a Previdência Social que determina a incidência das contribuições para
terceiros, mas apenas arrecada e fiscaliza juntamente com as contribuições previdenciárias, nos
termos do disposto no art. 94 e parágrafos da Lei no 8.212/1991, vigentes à época:
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar,
mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado, contribuição por lei devida a
terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele
vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta
Lei. (Redação
dada
pela
Lei
no
9.528,
de
10.12.97). (Revogado pela Lei no 11.501, de 2007).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a
mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções
e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial. (Renumerado
pela Lei no 11.080, de 2004).
§ 2o A remuneração de que trata o caput deste artigo será de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado pela aplicação do adicional de contribuição
instituído
pelo § 3o do
art.
8o da
Lei
no 8.029,
de
12
de
abril
de
1990. (Incluído pela Lei no 11.080, de 2004).
As parcelas destinadas aos terceiros tem caráter legal e só podem ser revogados
por meio de lei.
Quanto à contribuição para o INCRA, a base legal para sua cobrança advém da
Lei n.° 2.613/55, do Decreto-Lei n.° 1.146/70 e da Lei Complementar n.° 11/71. Desde a edição
da Lei n.° 2.613/55, as empresas em geral estão obrigadas ao recolhimento do adicional de 0,2%
para o INCRA. O fato da defendente não possuir em seus quadros empregados vinculados A
Previdência Rural, não a exclui da responsabilidade previdenciária, explicitada na Lei
Complementar n.° 11/71. Ademais é de se salientar que a contribuição para o INCRA sempre
incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregados, o que obriga a
empresa urbana a contribuir para o mesmo, até porque a legislação nunca excetuou aquelas
empresas que não possuíssem empregados vinculados à previdência rural.
Em relação ao SEBRAE, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 149,
que as contribuições sociais são instituídas no interesse das categorias econômicas, sem qualquer
menção ao porte dos contribuintes. A contribuição para o SEBRAE foi instituída como um
adicional às contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, nos termos do § 3o do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.004205/2012-81

artigo 8° da Lei n° 8.029/90 c/c o artigo 10 do Decreto-Lei n° 2.318/86, o qual faz menção
expressa ao SESC, SENAC, SESI e SENAI. A Recorrente é contribuinte destes tributos, logo
está obrigada a contribuir para o SEBRAE, contribuição de intervenção no domínio econômico,
cujo beneficiário é, em última análise, a coletividade como um todo. Assim, não se concebe que
a obrigação de pagá-la, pelo sujeito passivo, pressuponha qualquer tipo de contraprestação direta
ou indireta, sendo devida, independentemente do porte ou atividade fim da empresa.
Sendo assim, não há o que prover quanto esses argumentos.
Alegações de Inconstitucionalidade quanto às contribuições ou mesmo quanto à
multa e aplicação da taxa Selic
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da contribuição devida ao Sebrae, Sesc Senac,
bem como quanto à aplicação da multa ou quanto à taxa Selic. Neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Taxa Selic
Com relação à aplicação da taxa Selic, esta questão também já foi objeto de
reiteradas decisões deste Egrégio CARF, que culminou com a edição da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.004205/2012-81

Com relação à taxa Selic, no âmbito deste Egrégio CARF, a súmula no 4 encerra o
assunto.
Por outro lado, o contribuinte alega que não poderia haver a cumulação da taxa
Selic com os juros moratórios de 1% ao mês. Entretanto, equivoca-se o contribuinte quanto a esta
irresignação. Nos termos da legislação em vigor.
Neste sentido dispõe o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Merece destaque o fato de que a legislação mencionada está vigente e eficaz de
modo que não prospera a irresignação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 283
DF CARF MF
Original